Tribunal: TJES
Processo: 0011736-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011736-42.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABNER GUIMARAES MONTEIRO JUNIOR e outros
APELADO: RAPHAEL MOREIRA DA COSTA MONTEIRO e outros (3)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011736-42.2018.8.08.0048

APELANTES: NUBIA LIDIA HERINGER E ABNER GUIMARÃES MONTEIRO JUNIOR APELADOS: RAPHAEL MOREIRA DA COSTA MONTEIRO, JESSICA GLORIA MOREIRA DA COSTA MONTEIRO, BRIAN MOREIRA DA COSTA MONTEIRO E DIEGO MOREIRA DA COSTA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. ACORDO ASSINADO APENAS POR ADVOGADOS SEM PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE TRANSAÇÃO OU RENÚNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Ação de inventário ajuizada em razão do falecimento do de cujus, da qual figuram como partes a companheira e os cinco filhos. Após longa tramitação e controvérsias acerca da partilha, o juízo de primeiro grau homologou termo de partilha amigável assinado apenas pelos advogados das partes, distribuindo os bens entre a meeira e os herdeiros.

Inconformados, os apelantes interpuseram apelação alegando: (a) necessidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio; (b) nulidade da sentença por vício de representação e ausência de intervenção efetiva do Ministério Público; (c) má gestão do inventariante e (d) uso indevido de valores particulares para pagamento de tributos do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível conceder o benefício da gratuidade de justiça ao espólio;
(ii) verificar se o termo de partilha homologado é nulo por ter sido assinado por advogados sem poderes específicos para transigir, nos termos do art. 105 do CPC e art. 661, §1º, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade de justiça ao espólio foi indeferida em decisão anterior transitada em julgado, não sendo possível reexame da matéria em grau recursal, sob pena de violação à preclusão.
A partilha homologada configura ato de disposição patrimonial, exigindo manifestação de vontade válida e poderes específicos para transigir, conforme dispõem o art. 105 do CPC e o art. 661, §1º, do Código Civil.
As procurações outorgadas pelos Apelantes conferiram apenas poderes gerais da cláusula ad judicia et extra, sem conter cláusula expressa autorizando transigir ou renunciar, tornando ineficaz o acordo firmado exclusivamente pelos patronos.
Nos termos do art. 662 do Código Civil, os atos praticados por mandatário sem poderes suficientes são ineficazes em relação ao mandante, salvo ratificação, que não ocorreu no caso — pelo contrário, houve insurgência imediata por meio do recurso.
A sentença que homologa acordo celebrado sem representação válida incorre em vício de procedimento (error in procedendo) e deve ser anulada, conforme consolidado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios (TJDF, Ap. 0701744-53.2019.8.07.0001; TJSP, AI 2077156-93.2024.8.26.0000; TJCE, Ap. 0023180-88.2009.8.06.0001).
Acolhida a nulidade, ficam prejudicadas as demais alegações relativas à atuação do inventariante, à utilização de valores da previdência privada e à intervenção ministerial.
Não se verifica má-fé processual dos Apelantes, ausente prova de dolo na interposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo assinado apenas por advogado sem poderes especiais para transigir é nula por vício de representação, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 661, §1º, do Código Civil.
A ausência de ratificação posterior pelo mandante mantém a ineficácia do ato e impõe a anulação da sentença homologatória.
Decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça ao espólio e não foi impugnada tempestivamente torna-se preclusa e insuscetível de rediscussão em apelação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 105, 1.015, V; CC, arts. 661, §1º, e 662. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Ap. nº 0701744-53.2019.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 09.10.2019; TJSP, AI nº 2077156-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.03.2024; TJSP, Ap. nº 0000869-85.2020.8.26.0543, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 28.10.2021; TJCE, Ap. nº 0023180-88.2009.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 06.08.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NUBIA LIDIA HERINGER e ABNER GUIMARÃES MONTEIRO JUNIOR em face da r. sentença de fls. 346 (volume 2) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por ABNER GUIMARÃES MONTEIRO, homologou o plano de partilha amigável apresentado às fls. 327/344 (volume 2).

Em suas razões recursais (ID 10398035), os Apelantes sustentam, em síntese, a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, bem como a nulidade da sentença pelos seguintes fundamentos:
a)
Vício de representação processual (
error in procedendo
), ao argumento de que o termo de partilha homologado foi assinado por advogados que não detinham poderes especiais e expressos para transigir ou renunciar a direitos, em violação ao art. 105 do CPC;
b)
Nulidade por ausência de intervenção efetiva do Ministério Público, pois o herdeiro Abner Jr. era menor de idade no início do processo, e a atuação do
Parquet
teria sido meramente formal, resultando em prejuízo (source: 9965-9973);
c)
Descumprimento dos deveres do inventariante, que teria dilapidado o patrimônio sem prestar contas;
d)
Uso indevido de patrimônio particular da meeira, alegando que o valor de um plano de previdência privada (VGBL), que não integra a herança, foi utilizado para pagar o ITCMD do espólio.

Pugnam pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a remoção do inventariante e o regular prosseguimento do feito. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 10398057), defendendo a manutenção da sentença. Argumentam, em suma, que a partilha foi fruto de um acordo voluntário entre as partes, a utilização dos valores da previdência foi consensual para viabilizar o pagamento das despesas do espólio e, à época do acordo, o herdeiro Abner Jr. já era maior de idade.

No Despacho de ID 11885039 determinei a intimação dos Apelantes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, o que foi cumprido no ID 12514517.

De início, ante a juntada dos documentos no ID 12514517 ao ID 12515197, os quais comprovam a baixa renda dos recorrentes,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita em favor dos Apelantes.

Rememoro que se trata de ação de inventário ajuizada por
RAPHAEL MOREIRA DA COSTA MONTEIRO
, filho do
de cujus
, ABNER GUIMARÃES MONTEIRO, requerendo a abertura do inventário e sua nomeação para o encargo de inventariante (fls. 02-04).

O falecido, ABNER GUIMARÃES MONTEIRO, deixou 5 (cinco) filhos herdeiros, sendo eles:

RAPHAEL MOREIRA DA COSTA MONTEIRO (Apelado);

JESSICA GLORIA MOREIRA DA COSTA MONTEIRO (Apelada);

BRIAN MOREIRA DA COSTA MONTEIRO (Apelado);

DIEGO MOREIRA DA COSTA MONTEIRO (Apelado);

ABNER GUIMARÃES MONTEIRO JUNIOR (Apelante).

Além dos filhos, figura no polo passivo a companheira,
NUBIA LIDIA HERINGER
, que requereu sua admissão no feito às fls. 75-88, alegando ter convivido em união estável com o falecido por mais de 21 (vinte e um) anos, sendo, inclusive, sua curadora judicialmente nomeada. Na mesma oportunidade, pugnou por sua nomeação como inventariante, por deter a preferência legal e estar na posse e administração dos bens, e apresentou suas próprias primeiras declarações.

O feito prosseguiu com diversas manifestações de ambas as partes, controvérsias acerca da composição do acervo patrimonial, dívidas do espólio e o termo inicial da união estável.

Após longa tramitação, as partes apresentaram "Termo de Partilha Amigável" às fls. 327/344, subscrito apenas pelos respectivos advogados, que distribuiu os bens do espólio entre a meeira e os cinco herdeiros.

Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 346 que homologou o referido acordo, ressalvando que a partilha sobre um dos imóveis recairia sobre os direitos aquisitivos e não sobre a propriedade plena, por questões registrais, bem como condenou o espólio ao pagamento das custas processuais, a qual peço vênia para transcrever:

“Trata-se de requerimento de abertura de inventário manejado por Raphael Moreira da Costa Monteiro e outros, tendo em vista o falecimento de Abner Guimarães Monteiro.

Plano de partilha apresentado à fl. 327/344. É o relatório.

Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 653 do CPC, o fato de não ter sido apresentada impugnação ao plano, nem sequer pelo Fisco Federal, a despeito da comunicação de fls. 322/324, e também pela apresentação de certidões negativas de débitos às fls. 318/321, reputo que nada obsta a prolação de sentença homologatória.

Assim,
homologo a partilha de fls. 327/344,
relativa ao(s) bem(ns) deixado(s) pelo(s) extinto(s), na forma lá delimitada, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Ressalto, por oportuno, que o bem imóvel "Sítio situado na localidade de Cabeceiras do Rio Bonito, Distrito da Sede do Município de Santa Teresa" não se encontra atualizado perante o RGI, razão pela qual é impossível a partilha da sua propriedade, na forma do art. 1.245 do Código Civil e do princípio da continuidade da cadeia registral. Contudo, nada impede a partilha dos direitos decorrentes do contrato de fls. 141, sobre o qual incidem os efeitos da presente homologação.

Corrijo o valor da causa para o patamar de R$ 618.851,84. Condeno o espólio no pagamento das custas processuais.

Transitado em julgado e pagas as custas, comunique-se ao Fisco, e expeçam-se os documentos necessários, fornecendo às partes interessadas as peças, de acordo com o Código de Normas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Os Apelantes, então, irresignaram-se e interpuseram o presente recurso.

Primeiramente, entendo que não merece prosperar a alegação da necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita ao espólio.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
, no despacho de fls. 297 do Volume 2, indeferiu expressamente o pedido de gratuidade de justiça para o espólio. Fundamentou sua decisão no fato de que o acervo hereditário, avaliado em mais de um milhão de reais e composto por diversos bens, não demonstrava a hipossuficiência necessária.

Cumpre esclarecer que a referida decisão transitou livremente em julgado, não tendo sido atacada pelo recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento, cuja interposição, em tais hipóteses, é prevista pela norma do artigo 1.015, inciso V, do CPC, verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica exigem que as partes se insurjam contra os provimentos que lhes são desfavoráveis no momento processual oportuno, sob pena de aceitação tácita.

Assim, a questão relativa à gratuidade de justiça ao espólio encontra-se preclusa, especialmente porque o pleito apresentado nesta Instância Recursal fundamenta-se nos mesmos aspectos fáticos previamente analisados pelo magistrado de primeira instância.

Em outras palavras, a parte não demonstrou, nem alegou, alteração na situação fática desde o momento em que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido.

Dessa forma,
incabível a rediscussão da gratuidade de justiça ao espólio.

Adentrando o mérito do recurso, a principal tese recursal diz respeito à nulidade da sentença por vício de representação processual.

Observo que a transação de fls. 327/344 homologada pelo magistrado primevo não se limitou a propor uma simples divisão matemática do patrimônio, mas sim a compor e pôr fim a um litígio complexo e multifacetado, que marcou o trâmite processual, envolvendo concessões mútuas para solucionar as controvérsias sobre a partilha.

A título exemplificativo, a partilha homologada implicou em claros atos de disposição patrimonial e renúncia de direitos, tais como: (i) a não inclusão da companheira como meeira ou herdeira sobre o bem imóvel de Valparaíso, adquirido onerosamente na constância da união; e (ii) a destinação de valores oriundos de um plano de previdência privada (VGBL) – patrimônio exclusivo da Apelante NUBIA – para o pagamento de despesa do espólio (ITCMD), sem qualquer ressalva de sub-rogação ou reembolso.

Para a prática de atos de tamanha relevância, que exorbitem a mera administração do processo, a lei processual civil é taxativa ao exigir poderes especiais e expressos no instrumento de mandato. Dispõe o art. 105 do Código de Processo Civil de forma inequívoca:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido,
transigir
, desistir,
renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação
, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que
devem constar de cláusula específica
.

De forma complementar, o Código Civil, ao tratar do contrato de mandato, reitera essa exigência em seu art. 661, § 1º:

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1º Para alienar, hipotecar,
transigir
, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária,
depende a procuração de poderes especiais e expressos
.

Compulsando os autos, verifica-se que as procurações outorgadas pelos Apelantes aos seus antigos patronos, que subscreveram o referido acordo, não preenchem tal requisito legal.

A procuração de NUBIA LIDIA HERINGER
(Fls. 25, Vol. 1)
e a de ABNER GUIMARÃES MONTEIRO JUNIOR
(Fls. 288, Vol. 2)
conferem poderes gerais da cláusula
ad judicia et extra
, incluindo menção a "firmar compromisso" e "dar quitação", mas
não contêm a cláusula específica e expressa com os verbos "transigir" ou "renunciar"
, conforme exige a legislação de regência.

Analisando os termos da partilha amigável homologada, vislumbro que os Apelantes não assinaram o acordo, tendo sido assinado por uma das Patronas dos Apelantes, Mariana Simom, OAB/ES 25.750, que assinou o acordo em seu nome, bem como em nome de NUBIA LIDIA HERINGER (meeira) e ABNER GUIMARÃES MONTEIRO JUNIOR (herdeiro).

A consequência jurídica do ato praticado pelo mandatário que excede os poderes que lhe foram outorgados é a sua ineficácia em relação ao mandante, a teor do art. 662,
caput
, do Código Civil, salvo se por este for ratificado:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

No caso dos autos, não houve qualquer ato de ratificação; pelo contrário, a interposição do presente recurso constitui a mais veemente insurgência contra o ato praticado.

Sendo o termo de partilha um negócio jurídico processual ineficaz em relação aos Apelantes, a sentença que o homologa, chancelando um ato viciado em sua formação por ausência de manifestação de vontade válida, padece de nulidade insanável.

Ao homologar um acordo sem verificar a regularidade da representação das partes e a existência de poderes específicos para o ato, o juízo
a quo
incorreu em vício de procedimento (
error in procedendo
), violando norma cogente e o devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara no entendimento de que inexistente nos autos procuração específica ao advogado da parte para transigir, não há que se homologar judicialmente acordo por ele firmado com a parte contrária. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL . PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA .
1. Conforme exigência legal constante no art. 105 do Código de Processo Civil, imprescindível a existência nos autos de procuração ao advogado da parte na qual conste a previsão expressa de outorga de poderes especiais para transigir os direitos questionados na lide. Inexistente nos autos procuração específica ao advogado da parte autora para transigir, não há que se homologar judicialmente acordo por ele firmado com a parte contrária
. 2. Adequadamente oportunizado à parte prazo para juntar aos autos procuração na qual estivessem expressamente previstos os poderes especiais necessários à regular celebração do acordo firmado, ocasião em que o recorrente manteve-se inerte, não há que se falar em ofensa ao princípio da cooperação. 3. Apelação desprovida .(TJ-DF 07017445320198070001 DF 0701744-53.2019.8.07 .0001, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO À HOMOLOGAÇÃO . INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. MANUTENÇÃO.
Homologação de acordo que contraria o disposto no art. 105 do CPC, uma vez que ausentes poderes específicos para transigir. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2077156-93.2024.8 .26.0000 Bragança Paulista, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 27/03/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DA PARTE DEVIDA POR UM DOS RÉUS – EXTINÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À ESTE – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO PERANTE O EXECUTADO DEVEDOR – ACORDO NULO – ADVOGADO SEM PODERES PARA TRANSIGIR – RECURSO PROVIDO.
Considerando-se o disposto no art. 105 do CPC, e o fato da procuração outorgada pelo autor à advogada não conter poderes especiais para transigir e dar quitação, deve ser reconhecida a nulidade do acordo firmado com uma das rés
, sendo possível a continuidade da execução em relação a ela. Recurso provido . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada quando latente a conduta desleal ou procrastinatória, o que não se configurou no caso sob exame. De fato, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da apelada, por não se vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art . 80 do CPC. (TJ-SP - Apelação Cível: 00008698520208260543 Santa Isabel, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO . HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. TERMO ASSINADO UNICAMENTE PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART . 105, DO NCPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I – Trata-se de apelação interposta por HUMBERTO JOSE ANDRIOLO COSTA em face de sentença que homologou o acordo formalizado pelo apelante, através unicamente de seu advogado, e o Banco Safra S .A., pretendendo a anulação da sentença homologatória, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, face à inexistência de poderes específicos do então procurador, Davys de Oliveira Lopes, para transacionar. II –
Em se analisando os autos, e mais especificamente a procuração de fl. 19, verifica-se que inexiste no instrumento de mandato conferido a Davys de Oliveira Lopes, inscrito na OAB/CE nº 14 .119, poderes específicos para transigir em nome do autor da ação. III - O poder especial de transigir deve ser conferido de forma expressa, sendo ineficazes os atos praticados por quem não tenha poderes para transigir, a teor do disposto no art. 105 do Novel CPC. V – Recurso conhecido e provido . Sentença cassada.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, para LHE DAR PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 06 de agosto de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 00231808820098060001 CE 0023180-88 .2009.8.06.0001, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2019)

Portanto, acolhida a preliminar de nulidade da sentença por vício de representação, fica
prejudicada a análise das demais questões de mérito
suscitadas no recurso de apelação, tais como a alegada má gestão do inventariante, a utilização indevida dos valores da previdência privada e a suposta deficiência na atuação do Ministério Público.

Com a anulação da r. sentença, o processo deverá retornar ao juízo de origem para seu regular prosseguimento, momento no qual essas questões deverão ser devidamente apuradas e decididas, sob pena de supressão de instância por este Tribunal.

Por fim, acerca da suposta litigância de má-fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual dos recorrentes
ABNER GUIMARAES MONTEIRO JUNIOR
e
NUBIA LIDIA HERINGER
,
o que é suficiente para afastar a pretensão suscitada em sede de contrarrazões pelos Apelados. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de nulidade por vício de representação,
DAR-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
ANULAR A SENTENÇA
de fls. 346.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 14:46:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59606009102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.